Tribunal: TJDFT
Processo: 0755036-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de compra não reconhecidas pela autora. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Cartão de Débito. O reconhecimento de fraude por vício de segurança decorre da inversão do ônus da prova, para o que se exige elementos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor (art. 6o., inciso VIII do CDC). A mera alegação da autora de que não reconhece determinadas compras não é suficiente para se concluir pela ocorrência de fraude. Segundo a jurisprudência do TJDFT, a afirmação de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros demanda a demonstração do fato, que pode se dar, inclusive por análise de perfil dos negócios (APC20120910197057, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO).
3 – Cartão de débito. Compras fraudulentas. Ausência de prova. A impugnação da autora aos lançamentos em sua conta deveria vir respaldada minimamente em circunstâncias que evidenciem a ocorrência de fraude. No caso em exame, a autora sequer apresentou o extrato de sua conta, o que inviabiliza a análise das circunstâncias em que as operações foram realizadas. Ademais, as impugnações apontadas na inicial são de compras em hipermercado, que regularmente são feitas com apresentação de cartão e inserção de senha. Destaque-se que a posse e guarda do cartão, bem como a reserva quanto à senha é do usuário, de modo que é sua a responsabilidade pela utilização. Sem a demonstração mínima de indícios que levem à ocorrência de fraude não é possível concluir que esta ocorreu. Ausente, pois, a verossimilhança da alegação da autora, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões.

J